Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012073-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1006830-48.2026.8.11.0041, que, embora tenha recebido os embargos para regular processamento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A agravante sustenta que a execução encontra-se integralmente garantida por apólice de seguro-garantia, bem como a presença da probabilidade do direito, fundada em alegada prescrição intercorrente do processo administrativo, nulidade do procedimento sancionatório e desproporcionalidade da multa administrativa, além do perigo de dano decorrente da possibilidade de medidas constritivas e restrições creditícias, requerendo a suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a garantia integral do juízo mediante apólice de seguro-garantia autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão demonstrados os requisitos cumulativos da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa da garantia suficiente do juízo e dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

4.

A apresentação de apólice de seguro-garantia atende, em tese, ao requisito de garantia da execução, mas não autoriza, isoladamente, a suspensão da exigibilidade do crédito executado.

5.

As teses defensivas relacionadas à prescrição intercorrente no processo administrativo, à alegada nulidade do procedimento sancionatório e à insurgência quanto à dosimetria da penalidade exigem exame aprofundado do acervo documental e do contexto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam, neste momento processual, ilegalidade manifesta do título executivo nem ocorrência inequívoca de prescrição apta a demonstrar a plausibilidade qualificada do direito invocado.

7.

O mero prosseguimento da execução fiscal constitui consequência natural do procedimento executivo regularmente instaurado e não configura, por si só, situação apta a caracterizar perigo de dano grave ou de difícil reparação.

8.

Alegações genéricas relativas à possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa, inscrição em cadastros restritivos ou prejuízo à atividade empresarial, desacompanhadas de demonstração concreta, específica e contemporânea, não comprovam risco efetivo de lesão irreparável.

9.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo da garantia do juízo e dos requisitos da tutela provisória de urgência previstos nos arts. 919, §1o, e 300 do Código de Processo Civil.

2.
O oferecimento de apólice de seguro-garantia, embora idôneo para assegurar o juízo, não autoriza, por si só, a suspensão da execução fiscal.

3.
Teses defensivas que demandam dilação probatória e cognição exauriente não demonstram, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito necessária à concessão da medida excepcional.

4.
O prosseguimento regular da execução fiscal e a mera alegação abstrata de futuras medidas constritivas não configuram, sem prova concreta, perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, §2o, e 919, caput e §1o; Lei n. 6.830/1980, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1023724-62.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025; TJMT, AI n. 1024053-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unic Educacional Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1006830-48.2026.8.11.0041,

opostos em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos da tutela provisória e garantido o juízo, o que afirma ter ocorrido no caso concreto.

Assinala que a execução encontra-se integralmente garantida por apólice de seguro-garantia, modalidade que reputa idônea e suficiente para assegurar o juízo, equiparado a dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

Defende o preenchimento do requisito da probabilidade do direito invocado, ao argumento de que o processo administrativo que deu origem à penalidade exequenda estaria fulminado pela prescrição intercorrente, em razão da paralisação injustificada do feito por lapso temporal superior a seis anos, sem a prática de atos instrutórios ou impulsos efetivos por parte da Administração Pública.

Destaca a inexistência de infração, afirmando que as cláusulas contratuais questionadas estão em conformidade com a legislação educacional, notadamente as Leis n. 9.394/96 e n. 9.870/99, motivo pelo qual, não haveria configuração de prática abusiva, tampouco violação às normas de proteção e defesa do consumidor apta a legitimar a imposição da penalidade administrativa.

Pontua que a multa aplicada seria desproporcional e confiscatória, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo possível sua revisão judicial.

Acentua que o prosseguimento da execução poderá ensejar a adoção de medidas constritivas, como bloqueio de ativos financeiros, protesto da certidão de dívida ativa e inscrição em cadastros restritivos, circunstâncias que impactariam sua saúde financeira, reputação e atividade empresarial, ocasionando danos de difícil ou impossível reparação.

Com essas razões, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e o curso da Execução Fiscal, e, ao final, o provimento do recurso para que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo.

Indeferido o pedido de
tutela recursal
(id. 355454886).

A Agravante, Unic Educacional Ltda.
,
interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 360237395).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 363263382).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Unic Educacional Ltda.
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
1006830-48.2026.8.11.0041
, por ele oposto, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Unic Educacional Ltda. opôs os Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de desconstituir a cobrança representada pela CDA n. 202591918, no valor de

R$ 109.928,38 (cento e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), originada de multa administrativa, imposta pelo PROCON Estadual, em razão de suposto descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor.

Sustentou, na inicial, que o Juízo encontra-se integralmente garantido por apólice de seguro-garantia apresentada nos autos executivos, em valor correspondente ao débito acrescido de 30% (trinta por cento), defendendo estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano consubstanciado na possibilidade de restrições cadastrais, protesto do título, impedimento de emissão de certidões negativas e prejuízos à regular atividade empresarial.

Alegou, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento prévio de ação anulatória destinada à desconstituição do mesmo processo administrativo que deu origem ao crédito exequendo.

No mérito, sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo, em razão da alegada paralisação do feito por período superior a seis anos, bem como a nulidade do processo sancionatório por ausência de motivação adequada, indevida inversão do ônus da prova e inexistência material das infrações imputadas.

Subsidiariamente, defendeu a ilegalidade da dosimetria da penalidade administrativa, por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, postulando, ao final, a declaração de nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa ou, sucessivamente, a redução da multa aplicada para patamar que reputa compatível com os critérios legais.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Assim, RECEBO os embargos à execução para regular processamento, mas INDEFIRO, neste momento, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar impugnação aos embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei no 6.830/1980.”.

Contra essa decisão, Unic Educacional Ltda. interpôs o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se em verificar se, à luz do disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919,
caput
, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1o, preceitua que o Juiz, poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese dos autos, muito embora o Agravante tenha assegurado o Juízo por meio de apólice de seguro-garantia, o que, em tese, atenderia a uma das condições previstas no §1o do artigo 919 do CPC para o eventual deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, essa circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito executado.

A legislação é clara ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende não apenas da existência de garantia suficiente da execução, mas também da comprovação dos requisitos da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, do CPC, os quais devem se fazer presentes de forma inequívoca.

No caso vertente, a análise da consistência das alegações deduzidas pela Agravante, notadamente no que se refere à alegada prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 51001004150027428, à suposta nulidade do procedimento sancionatório instaurado perante o PROCON/MT e às insurgências relacionadas à dosimetria da penalidade administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 202591918, demanda exame aprofundado do acervo documental e do contexto fático-probatório subjacente à constituição do crédito, providência manifestamente incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase processual.

Com efeito, a decisão recorrida consignou que a documentação acostada evidencia a instauração formal do procedimento administrativo, a lavratura de auto de constatação e a formação de conjunto probatório relevante, não se mostrando, nesta fase inicial e em cognição sumária, patente a ilegalidade do título executivo ou a ocorrência inequívoca de prescrição, premissa que, à primeira vista, revela-se consentânea com os elementos constantes dos autos e com a natureza restrita da análise ora submetida a esta instância revisora.

Vê-se, portanto, que a plausibilidade do direito alegado não se mostra suficientemente demonstrada nesse momento processual, impondo-se que as teses suscitadas pela Embargante, ora Recorrente, sejam submetidas à regular instrução processual, com o aprofundamento cognitivo próprio do contraditório pleno, especialmente porque as matérias deduzidas envolvem exame de eventual paralisação administrativa, higidez do procedimento sancionatório, análise individualizada das infrações apuradas e aferição da proporcionalidade da penalidade aplicada.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente não se verifica a presença de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação apto a autorizar a medida excepcional postulada.

É certo que o mero prosseguimento da execução fiscal, por si só, não configura situação apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por constituir consequência natural do procedimento executivo regularmente instaurado.

Assim, as alegações genéricas relativas à possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa, inscrição em cadastros restritivos ou eventual comprometimento da atividade empresarial, desacompanhadas de demonstração concreta, específica e contemporânea de risco efetivo, mostram-se insuficientes para caracterizar o risco de dano irreparável.

Nessa esteira, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano, não se verifica ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que justifique sua reforma.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA MEDIANTE SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal, ajuizada pelo Município de Cláudia em face de Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., mesmo após a apresentação de seguro-garantia para garantir integralmente o crédito em discussão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples garantia do juízo mediante seguro-garantia seria suficiente para a suspensão da execução fiscal, independentemente da demonstração dos demais requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ (Tema 526), a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) garantia integral do juízo, (ii) probabilidade do direito e (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A tese jurídica sustentada pela agravante — dedução de materiais na base de cálculo do ISS — depende de prova pericial e análise fática aprofundada, incompatível com a cognição sumária exigida para concessão da tutela de urgência.

5. Inexistem elementos que evidenciem risco concreto de dano, considerando-se que não há notícia de ato expropriatório iminente, sendo a possibilidade de constrição patrimonial mera decorrência natural do rito executivo fiscal.

6. A ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, impede a concessão do efeito suspensivo requerido, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A simples garantia integral do juízo não é suficiente para suspensão da execução fiscal, sendo indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 919, § 1o, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; L. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.05.2018. (N.U 1023724-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por meio do qual se postulava a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, cuja garantia fora formalizada mediante apólice de seguro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente, à luz do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a garantia do juízo e os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

4. Embora o seguro-garantia judicial seja considerado meio idôneo para fins de garantia do juízo e, portanto, para fins de admissibilidade dos embargos, não se equipara ao depósito em pecúnia no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de demonstração concreta, específica e contemporânea de risco de dano grave ou de difícil reparação, aliada à inexistência de verossimilhança qualificada nas teses defensivas invocadas — que demandam instrução probatória e cognição exauriente —, constitui óbice à concessão da medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "O oferecimento de apólice de seguro-garantia, embora admissível como meio de garantia do juízo, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, exigindo-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1759792/MG; AgInt no AREsp 1646379/RJ; Súmula 112/STJ. (N.U 1024053-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de cobrança de tarifas de água e esgoto, promovida por concessionária de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente quanto à demonstração da garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento da parte, demonstração da probabilidade do direito, risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

4. A ausência de garantia da execução inviabiliza, por si só, o deferimento do efeito suspensivo, ainda que se alegue a existência de verossimilhança nas razões recursais e risco de dano grave.

5. A jurisprudência consolidada do TJMG, inclusive no âmbito da 5a Câmara Cível, reitera a exigência da garantia do juízo como requisito inafastável para a concessão do efeito suspensivo, sendo incabível sua relativização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.24.426983-3/001, Rel.a Des.a Áurea Brasil, j. 13.02.2025; TJMG, AI 1.0000.24.506312-8/001, Rel.a Des.a Mariangela Meyer, j. 08.04.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.013650-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 30/06/2025).

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Unic Educacional Ltda., para manter inalterada decisão recorrida.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026